Tribunal: TJDFT
Processo: 0715565-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715565-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE DUARTE RODRIGUES RÉU ESPÓLIO DE: MARIA APARECIDA DUARTE RODRIGUES D E S P A C H O Em cotejo aos autos de origem, verifica-se que houve o pagamento das custas finais. Sendo assim, intime-se a agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto recursal. Brasília, 12 de maio de 2025 19:05:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador